Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DO SIM SWAP. IRREGULAR TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CHIP PARA TERCEIRO. BLOQUEIO SIMULTÂNEO DO ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LICITUDE DA OPERAÇÃO DE PORTABILIDADE. RESOLUÇÃO 750/ANATEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado apresentado pela requerida TIM S.A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das compras fraudulentas realizadas com o uso do cartão de crédito do autor, além de condená-la, de forma solidária com o banco requerido, a pagar ao requerente a quantia de R$ 4.000,00, a título de reparação por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular.
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. O autor propôs ação declaratória da inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais contra o Cartão BRB S/A e a TIM Celular S.A na qual impugna as compras realizadas de forma fraudulenta com o uso de seu cartão de crédito, além da indevida alteração de titularidade de chip da operadora TIM S/A.
5. Nas razões recursais, a operadora sustenta que a fraude não decorreu de falha na prestação dos seus serviços, mas sim do banco requerido. Afirma que a linha telefônica permaneceu no mesmo chip, sob a titularidade do autor, e que não é da responsabilidade da empresa administrar os aplicativos utilizados pelo autor, tampouco gerenciar senhas e guardar dados sigilosos. Reitera não ter sido demonstrado o ato ilícito praticado capaz de gerar direito à indenização moral. Requereu a total improcedência da ação.
6. A controvérsia instaurada na fase recursal consiste em averiguar o cabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
7. O golpe conhecido como SIM SWAP envolve a transferência da linha e do número de telefone celular de um cliente da operadora de telefonia móvel para golpistas que, a partir daí, conseguem acessar os aplicativos bancários presentes no celular da vítima, fazendo com que o usuário perca o acesso.
8. O art. 14 do CDC consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços alicerçada na teoria do risco do empreendimento, bastando tão somente a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta do prestador do serviço e o dano causado, prescindida a demonstração de culpa. Nesse passo, só será afastado o dever de reparar o dano causado o fornecedor de serviço que comprove a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros ou fortuito externo.
9. No caso, a operadora recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil, não logrando êxito em demonstrar a licitude da portabilidade da linha telefônica do autor, apesar de ter a seu alcance ferramenta técnica e operacional para isso.
10. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde, desse modo, pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor.
11. Quanto ao procedimento da portabilidade, a Resolução 460/2007/ANATEL, que disciplinava a portabilidade das linhas celulares, foi revogada expressamente pela Resolução 749/2022. Portanto, estão em vigor atualmente as regras da Resolução 73/1998 e da Resolução 750/2022. É evidente que a recorrente descumpriu as regras estabelecidas para o procedimento, já que não demonstrou cautela em liberar a portabilidade da linha sem ao menos receber confirmação do usuário (autor).
12. Enseja indenização por danos morais a portabilidade de modo a alterar o acesso de aparelho celular ou mudança de titularidade operada por erro ou fraude, quando não solicitada pelo consumidor. Tal reparação tem lugar uma vez que o consumidor teve parte dos serviços eletrônicos de seu celular interrompidos, permitindo que seus dados fossem acessados indevidamente para aplicação de fraude. (Acórdão 1902003, 07047542620248070003, Rel.: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 15/8/2024).
13. Quanto ao valor da condenação, analisadas as circunstâncias do caso concreto e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se que o quantum fixado na origem (R$ 4.000,00) merece ser minorado para R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00.
15. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.